Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 33283917). Anote-se. 2. Ao impetrante para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 33283917), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. 3. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para seu parecer. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator